Tribunal: STF
Processo: HC 207919
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Estupro de vulnerável. Condenação transitada em julgado. Desclassificação. Prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Relator do REsp 1.906.356/MG, Ministro Sebastião Reis Júnior, é apontado como autoridade coatora. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática do crime previsto no art. 217-A, c/c o art. 226, II, do Código Penal, à pena definitiva de 12 anos de reclusão, no regime inicial fechado.



    3. Inconformada, a defesa interpôs apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso para desclassificar a conduta “para aquela prevista no art. 65 do Decreto lei n° 3.688/41” e, consequentemente, diante da redução da pena, julgar extinta a punibilidade do réu pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com fulcro no art. 107, IV, c/c o art. 109, VI, e no art. 110, § 1º, todos do Código Penal. 



    4. Na sequência, o Ministério Público estadual interpôs recurso especial (nº 1.906.356/MG). O Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, deu provimento ao recurso especial para “cassar, em parte, o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0411.13.001479-7/001, restabelecendo a sentença que condenou o recorrido C P dos S - como incurso no art. 217-A, c/c o art. 226, II, ambos do CP - à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, afastada a prescrição declarada no Tribunal a quo”. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo regimental, o qual foi desprovido. Após, foram opostos embargos de declaração, rejeitados. 



    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que o “a condenação e aplicação da pena foi totalmente errada, primeiro porque não teve provas seguras para uma condenação, segundo porque o crime não se amoldava no art. 217 A e sim no art. 65 LCP e, terceiro porque a pena imposta não é proporcional ao caso concreto, já que o réu era totalmente primário, trabalhador, com residência fixa, trabalho licito e principalmente porque o suposto ato cometido tem baixa reprovabilidade e consequências na vida da menor”. Ademais, afirma que “a decisão proferida monocraticamente pelo Ministro Sebastião Reis Junior reexaminou o conjunto probatório o que não é admitido em recurso especial e ainda, ao reanalisar as provas carreadas o nobre julgador proferiu decisão contraditória ao acervo probatório”.



    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “seja deferido o direito do paciente ser mantido em liberdade até a decisão da revisão criminal, revisão esta que poderá sanar os erros cometidos contra o paciente ao longo do processo”.



    7. Decido.



    8. O habeas corpus não deve ser concedido. 



    9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, o próprio impetrante informa o trânsito em julgado da condenação.



    10. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que o entendimento desta Corte é no sentido de que o “tipo penal previsto no artigo 215-A do Código Penal, além de constituir crime subsidiário, insuscetível de afastar a configuração de delito mais grave, não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis, os quais não dispõem de capacidade para consentir a prática de condutas sexuais” (HC 182.075, Rel. Min. Marco Aurélio). 



    11. No mesmo sentido, veja-se a ementa do HC 172.970-AgR, Rel. Min. Edson Fachin:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 215-A DO CP. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, concluíram que a conduta praticada pelo paciente amolda-se ao tipo de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), cuja previsão legal engloba tanto a prática de conjunção carnal quanto atos libidinosos com vítima menor de catorze anos. 3. Em se tratando de ato libidinoso praticado contra criança de dez anos de idade, incabível a desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP). Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” 



    12. Quanto ao pedido de concessão da ordem para que “seja deferido o direito do paciente ser mantido em liberdade até a decisão da revisão criminal”, pontuo que o entendimento do STF é no sentido de que a “prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado encontra arrimo na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal” (HC 120.492, Relª. Minª. Rosa Weber).



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator